Tribunal: STF
Processo: Rcl 46131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 598.365 RG. TEMA 181. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. APONTADA OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO AI 791.292 RG. TEMA 339 OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rubem da Costa Lameck Junior, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-Ag-AIRR-0011338-83.2015.5.01.0521, em que negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fulcro na decisão desta Suprema Corte proferida no RE 598365 RG (Tema 181) que recusou a repercussão geral da controvérsia atinente à admissibilidade de recurso de competência de outros Tribunais.
    2. O reclamante aponta violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal proferida ao julgamento do AI 791292 em repercussão geral (Tema 339), em que fixada a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”. Afirma que “esse Excelso Pretório compreende que tem repercussão geral (e, consequentemente, transcendência) a matéria referente à alegação de negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art. 93, IX, da CF.”.
    3. Requer a concessão de liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e a procedência do pedido com cassação da decisão proferida nos autos do processo 0011338-83.2015.5.01.0521, para que outra seja proferida em conformidade com a tese fixada sob o Tema 339 de repercussão geral atinente à negativa de prestação jurisdicional, excluída a multa de 1% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    4. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A via estreita da reclamação constitucional pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    3. A controvérsia diz com a violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do AI 791292 em repercussão geral (Tema 339) por decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário com fulcro em decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida no RE 598365 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 181).
    Reproduzo a ementa do acórdão reclamado:
    AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST – TEMA 181 - APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA POR PROTELAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 2. Em virtude do manifesto intuito protelatório do agravante, que apresenta recurso desprovido de razoabilidade e viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa. 
    4. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão da 8ª Turma do TST em que negado provimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, com fulcro na Súmula nº 126/TST, ao fundamento de que a controvérsia atinente ao ressarcimento de dano material envolve o reexame dos aspectos fático-probatórios:
    […] Conforme consignado pelo Tribunal de origem ao manter a sentença, que julgara procedente o pedido de ressarcimento de dano material, o ex-empregado não logrou comprovar o fato impeditivo do direito, de que faltava manutenção ao veículo danificado. Registrou que havia previsão no contrato autorizando o desconto dos danos causados pelo empregado. 
    Restou abatido do valor devido o que fora descontado no TRCT, dentro do limite estabelecido no artigo 462, § 1º, da CLT. 
    A conclusão é imutável nesta instância recursal, ante o óbice da Súmula nº 126. 
    5. Na vigência do CPC/1973, firmou-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo de instrumento ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática de  repercussão  geral  na forma do art. 543-B do CPC. A competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais insere-se na esfera dos Tribunais de origem, caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da  repercussão  geral, de maneira alguma, será alcançada. (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, o que acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da  repercussão  geral. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009).
    6. Nada obstante, a presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite o seu cabimento para garantir a observância de decisão proferida em  repercussão  geral  reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    7. Em observância da finalidade do sistema de  repercussão  geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação nessa hipótese, a demonstração de  teratologia  na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em  repercussão  geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    8. No caso, o reclamante pretende alcançar a admissibilidade do seu recurso extraordinário por alegado equívoco na aplicação de decisão desta Suprema Corte em que negada a  repercussão  geral  da controvérsia, notadamente no que diz com a aplicação da Súmula 126/TST, não observados os pressupostos de amissibilidade do recurso de revista (RE 598.365 RG, Tema 181). 
    9. Patente o interesse em alcançar, por meio da reclamação, a análise dos argumentos defendidos para alcançar o reconhecimento da  repercussão  geral  da controvérsia objeto do recurso extraordinário em desvirtuamento da sua finalidade constitucional. Anoto que a violação do art. 93, IX, da Constituição Federal sequer consta dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário.
    10. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora